Tribunal: STF
Processo: Rcl 71544
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. “PEJOTIZAÇÃO”. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por NG Metalúrgica S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0011890-71.2019.5.15.0051, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/DF (Tema RG nº 725). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Umberto Sabadin, na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas.
 
    3. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido de vínculo de emprego clássico, uma vez que certificou que a prestação de serviços se deu nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT.
 
    4. Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença de piso.
 
    5. Informa acerca da interposição de recurso de revista e respectivo agravo o qual aguarda julgamento.
 
    6. Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), principalmente quanto ao fato de a parte beneficiária ser empresário integrante de pessoa jurídica, além de não ser profissional hipossuficiente e não ter havido qualquer vício de consentimento nas tratativas.
 
    7. Requereu a concessão de medida liminar, para cassar os efeitos do acórdão impugnado, até o julgamento da presente reclamação.  Busca, no mérito, a confirmação da liminar, cassando em definitivo o ato reclamado e declarando a inexistência de vínculo empregatício.
 
    8. Em 13/09/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 35).
 
    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região prestou as informações relatando o histórico processual (e-doc. 39). 
 
    10. A parte beneficiária, em contestação, resumidamente, salienta que o presente caso não se trata de contrato regular entre pessoas jurídicas, e, sim, de relação empregatícia, pois, “quando o Contestante já tinha mais de 33 (trinta e três) anos de contrato CELETISTA, a ora Reclamante, com claro e nítido objetivo de fraudar o contrato de trabalho dele, OBRIGOU, IMPÕS que o Contestante constituísse uma empresa, a qual foi aberta pela própria Reclamante, que delegou qual seria o contador responsável por ela (e-doc. 41).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    16. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    17. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    18. Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 
    19. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. Na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    20. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do recurso ordinário proferido pelo TRT15 (e-doc. 30, p. 4-9; grifos e destaques acrescentados):
 
“(...) 2. VÍNCULO DE EMPREGO. UNICIDADE CONTRATUAL. 
O autor alegou na inicial que foi admitido pela empresa M. Dedini S.A. Metalúrgica em 08.07.1969, na função de "chefe de controle de qualidade", sendo que em 01.09.1997 foi transferido para a reclamada, "tendo trabalhado, ininterruptamente, até o dia 23 de setembro de 2019, quando foi dispensado imotivadamente". 
Alegou que em 01.08.2002 a reclamada simulou sua dispensa, recontratando-o no mesmo dia como "prestador de serviços", sem alterações reais de seu contrato de emprego, pois continuou laborando com "pessoalidade, subordinação, onerosidade e de forma não eventual", sendo que foi obrigado pela reclamada a constituir empresa.
Aduziu, ainda, que em 31.12.2014 a reclamada, em razão de inúmeras ações trabalhistas idênticas à presente reclamação, e investigação do Ministério Público do Trabalho para apurar eventuais irregularidades, rescindiu o contrato de prestação de serviços e o recontratou, como celetista, em 02.01.2015. 
Assim, postulou o reconhecimento do vínculo de emprego e unicidade contratual por todo o período, e condenação da ré ao pagamento dos consectários legais e demais verbas postuladas na inicial. 
Em defesa a reclamada alegou que a relação empregatícia do autor apenas iniciou-se em 01.09.1997; que a rescisão do contrato de trabalho, em 01.08.2002 foi lícita e a pedido do autor, sendo que, após esta data, foi contratada a empresa SOSATI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., da qual o reclamante é sócio, para prestação de serviços de natureza civil pelo período de 01.08.2002 a 31.12.2014; e que, em 02.01.2015, foi firmado novo contrato de trabalho que perdurou até 23.09.2019. 
Aduziu que a empresa que o reclamante era sócio existia antes da celebração do contrato de prestação de serviços, o que afastaria a alegada pejotização. 
O MM. Juízo de origem entendeu comprovada a fraude praticada pela reclamada, e julgou procedentes os pedidos (...)
(...)
Verifica-se na CTPS do autor (Id b6f056c, págs. 03 e 05) e na ficha de registro (Id f4bd536) que ele foi contratado pela empresa M. DEDINI S.A. METALÚRGICA em 08.07.1969, sendo transferido em 01.09.1997 para a reclamada, que expressamente consignou a garantia de "todos os direitos trabalhistas, inclusive os do contrato original", além de ter realizado a anotação de saída em 2002 (grifou-se). 
Quanto ao período de 01.08.2002 a 31.12.2014, ao admitir a prestação de serviços, cabia à reclamada o ônus de provar o fato impeditivo do direito do autor, nos termos dos artigos 373, II, do CPC e 818 da CLT, encargo do qual não se desincumbiu, sendo que sequer arrolou testemunha.
Conforme bem salientado na origem, as provas dos autos comprovam de forma robusta a presença dos requisitos previstos nos artigos 2° e 3 ° da CLT e a fraude trabalhista perpetrada pela recorrente, vulgarmente conhecida como "pejotização".
(...)
De fato, tal empresa foi constituída em 29.07.2002, e a única testemunha ouvida nos presentes autos afirmou "que não havia opção de não ser PJ caso quisessem continuar trabalhando" e que "a reclamada fez a constituição da empresa do reclamante e do depoente e escolheu o contador".
Acrescentou, ainda, "que a reclamada emitia as notas", "que as notas eram apenas emitidas pela reclamada" e "que havia exclusividade". 
Tais notas fiscais, emitidas sequencial e unicamente em favor da reclamada, comprovam a prestação onerosa (corroborando a remuneração alegada na inicial) e habitual de serviços, além da exclusividade, que embora não seja requisito para configuração da relação de emprego, evidencia a ausência de autonomia, diante da impossibilidade de prestação de serviços a terceiros. 
Conforme bem ressaltou a origem "as raras notas fiscais faltantes dentre aquelas emitidas por mais de uma década pelo autor à ré não permitem concluir em sentido contrário". 
Ainda que assim não fosse, o contrato de prestação de serviços e as notas fiscais emitidas por pessoa jurídica atrelada, exclusivamente, à reclamada, sucumbem diante do princípio da primazia da realidade (artigo 9º da CLT), não servindo de suporte para mascarar a fraude trabalhista perpetrada pela recorrente. 
Insta salientar que a subordinação, habitualidade e pessoalidade foram corroboradas por testemunha com amplo conhecimento da empresa, rotina e características de trabalho do reclamante, categórica ao afirmar "que o gerente do reclamante era o sr. Eduardo Gobin", "que dava ordens sendo o chefe do reclamante", "que o reclamante comparecia todos os dias na reclamada chegando a ir à noite" e "que o reclamante nunca se fez substituir". 
Comprovada nos autos a fraude perpetrada pela reclamada, não há falar em afronta à autonomia da vontade como quer fazer crer a recorrente, tampouco violação aos artigos 593 e seguintes do Código Civil, artigo 129 da Lei 11.196/2005 e artigos 104, 421 e 422 também do Código Civil. 
E quanto ao segundo contrato de trabalho, verifica-se que foi firmado em 02.01.2015, apenas dois dias após o encerramento do contrato de prestação de serviços, em 31.12.2014, evidenciando a ausência de solução de continuidade na prestação de serviços ou qualquer alteração na realidade fática vivenciada pelas partes. 
Assim, em que pese as extensas e confusas razões recursais, agiu com acerto o MM. Juízo de origem ao declarar a nulidade da rescisão contratual em 01.08.2002 e contrato de prestação de serviços, com reconhecimento do vínculo de emprego no respectivo período (01.08.2002 a 31.12.2014), bem como ao reconhecer a unicidade contratual (08.07.1969 a 23.09.2019).
Portanto, mantenho incólume a r. sentença, inclusive quanto à condenação da reclamada ao pagamento das verbas correlatas e obrigações de fazer relativas às anotações e retificações da CTPS do autor.”
 
    21. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    22. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    23. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte: 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    24. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
    25. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    26. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    27. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    28. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 10 de janeiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator